Tribunal: TJDFT
Processo: 0759493-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao erário do valor de R$ 1.285,39 a título de GAPED, paga a maior por erro operacional da Administração. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306 e 1.769.206). Modulação. Boa-fé. Na forma do julgado no tema 1009, “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão" (acórdão publicado em 19/05/2021). A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do repetitivo, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. O processo foi distribuído em 28/11/2019.

4 – Reposição ao erário. Má-fé do servidor não evidenciada. Em julho e agosto de 2012 a Administração efetuou o pagamento da GARC - Gratificação de Regência de Classe (Modificada Para Gaped – Gratificação de Atividade Pedagógica pela Lei Distrital 5.105/2013), em valor superior ao efetivamente devido, sem considerar uma carga horária menor em exercício de atividade pedagógica no período (ID 42088615 – PAG 10). Não se acha evidenciada a má-fé do servidor no recebimento da verba. Considerando que o servidor já recebia regularmente a gratificação (ID 42088615 – PAG 11), não se vislumbra que apenas nos meses em destaque lhe era possível constatar o pagamento indevido. Incide, pois, o entendimento firmado pelo STJ, tema 1009, REsp 1.769.306, tornando indevida a exigência do valor de R$ 1.285,39 (ID 42068615 – PAG 17). Sentença que se mantém.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E